Tribunal: STF
Processo: HC 269193
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT NÃO JULGADAS PELA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado a “[...] uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se “[...] a anulação do processo desde a prisão em flagrante, com determinação de novo julgamento sem as provas ilicitamente obtidas”.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 

    4. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.